Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APOSENTADORIA. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mostra-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
3. No caso dos autos, o d. juízo a quo já determinou a liberação de 70% do valor da remuneração do executado, sendo mantida bloqueada a quantia de 30%.
4. A penhora de percentual do salário do devedor se mostra possível, visando garantir a máxima efetividade do processo executivo, mormente quando o percentual penhorado não impede a subsistência do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.